Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE USO DE CINTO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 1.1. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.
2. No caso, a documentação juntada aos autos comprova que a causa determinante da colisão se deu por culpa exclusiva do apelante em virtude do excesso de velocidade.
3. Ademais, em que pese o apelante afirmar que a vítima estava sem cinto de segurança no momento do acidente, não há nos autos provas suficientes que comprovem esse fato, não se desincumbindo do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de comprovar a culpa da vítima pelo acidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.